Tribunal: TJDFT
Processo: 0723229-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723229-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESMERINO EDVAR TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se acerca da petição ID 49053542. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 18 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito